Tribunal: TJMT
Processo: 1019956-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019956-07.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VILA RICA/MT.
Impetrante: Marcos Vinícius Almeida Guerra
Paciente: Gabriel Gama Lima
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Gama Lima, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ora apontada como coatora por haver decretado a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante aduz que não existem razões concretas para o encarceramento cautelar na hipótese, máxime se considerado que o paciente se trata de “pessoa trabalhadora, atualmente iria iniciar um novo trabalho, (...), tal fato que originou a discussão, pois sua companheira não queria lhe acompanhar indo trabalhar na fazenda, o mesmo possui endereço fixo e (...) não possui qualquer antecedente criminal”, sobrelevando, ainda, que o “episódio ocorrido trata-se apenas de uma mera discussão conjugal” (sic, id. 58118047, p. 04).
Realça que “a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se justifica por tempo excessivo, ainda mais quando mesmo em eventual condenação não geraria pena privativa de liberdade” (sic, id. 58118047, p. 04).
Em outro viés, assinala que, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, à decretação da custódia preventiva exige-se o efetivo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, não sendo bastante a tanto singelas suposições nesse sentido.
Salienta, por fim, que não se encontram presentes os pressupostos delineados no art. 312 do CPP e que o paciente é imprescindível ao sustento de sua companheira e filhos menores.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em prol do paciente, o que anseia ver confirmado ao fim. Reproduziu na inicial apenas trecho da decisão censurada e juntou certidão negativa de ações criminais do 1o grau de jurisdição do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
A despeito das razões suscitadas pelo impetrante, tem-se que a ausência de prova pré-constituída, notadamente de cópia da íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, apresenta-se como óbice insuperável à concessão da tutela de urgência almejada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial, impondo-se, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
Sucede que, na hipótese, o impetrante descurou de fazê-lo e, pois, a análise das temáticas posta na inicial remanesce obstada nesta quadra destinada à cognição sumária e perfunctória.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade indicada como coatora, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, impreterivelmente, cópia do Auto de Prisão em Flagrante e das decisões que versem acerca da custódia do paciente, bem como das demais peças que entender pertinentes ao deslinde do presente habeas.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada